Tribunal: TJDFT
Processo: 0753037-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Efeito suspensivo. Garantia do juízo. Ausência. Nulidade do título executivo. Assinatura eletrônica gov.br. Validade jurídica. Certificação icp-brasil. desnecessidade. Nulidade de citação. Pessoa jurídica. Teoria da aparência. Comparecimento espontâneo. Ausência de prejuízo. desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto da decisão proferida em sede de embargos à execução, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ante a ausência de garantia do juízo. Os agravantes suscitam, preliminarmente, nulidade do título (assinatura Gov.br sem ICP-Brasil), nulidade de citação (recebimento por terceiro), e excesso de execução.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia reside em verificar: (i) Legalidade do indeferimento da suspensão da execução sem garantia do juízo; (ii) Validade de título executivo com assinatura eletrônica avançada (Gov.br) em relações privadas; (iii) Validade da citação de pessoa jurídica via correio recebida por funcionário no endereço da sede.
III. Razões de decidir
3. A suspensão da execução em embargos exige a presença cumulativa do fumus boni iuris, periculum in mora e garantia do juízo (art. 919, § 1o, CPC). em regra, a ausência de penhora ou caução impede o sobrestamento.
4. A Lei n. 14.063/2020 e o STJ (REsp 2.150.278-PR) validam a assinatura eletrônica avançada (Gov.br) para fins de executividade, sendo desnecessária a certificação ICP-Brasil se houver elementos que garantam a autoria e integridade da assinatura.
5. Aplica-se a Teoria da Aparência para considerar válida a citação de pessoa jurídica entregue no endereço correto e recebida por preposto sem ressalvas (art. 248, § 2o, CPC).
6. O comparecimento espontâneo supre eventual vício formal, inexistindo nulidade sem demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief).
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese: O título assinado eletronicamente por meio da plataforma Gov.br é dotado de plena eficácia executiva, e a citação de pessoa jurídica em sua sede, recebida por funcionário, é válida por força da Teoria da Aparência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, § 1o; 248, § 2o; 919, § 1o. Lei no 14.063/2020, arts. 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2205708-PR , Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j. 04/11/2025; TJDFT, Acórdão 1987484, STJ - REsp: 2150278 PR 2024/0212892-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA; TJDFT: Acórdão 1941460, Relator: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 30/10/2024, 3a Turma Cível; Acórdão 1713369, Relator.: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 07/06/2023, 2a Turma Cível.